Tribunal: STF
Processo: Rcl 76308
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Home Doctor Fornecimento de Infraestrutura de Apoio e Assistência ao Paciente no Domicílio alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000991-69.2017.5.02.0005, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, a beneficiária é associada à Cooperativa de Trabalho de Profissionais da Área da Saúde, com a qual a reclamante detinha contrato de prestação de serviços.

Sustenta que o órgão reclamado desconsiderou a validade do contrato civil, sem qualquer demonstração de fraude. 

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário, não tendo sido exauridas as vias ordinárias.

De outra parte, em relação às alegações de ofensa ao julgamento da ADPF 324, assiste razão à reclamante. 

Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

Confiram-se trechos do ato reclamado:

2. Do vínculo de emprego (R.O. da 1ª 2ª Recda.).
Não merece reparo o afastamento do pseudo cooperativismo e reconhecimento do vínculo de emprego da reclamante com a primeira reclamada, pela r. sentença com responsabilidade solidária da segunda reclamada pelos títulos da condenação.
O autêntico cooperativismo é processo produtivo de cooperação mútua entre iguais, com repartição nos ganhos e socialização dos prejuízos, que denota real autonomia em afastamento às figuras da subordinação jurídica e pessoalidade, na distinção para com a relação de emprego.
Assim é que admitida a prestação laboral era das reclamadas a prova da natureza jurídica da relação havida entre as partes, porquanto a regra é o trabalho sob subordinação jurídica e pessoalidade, sob previsão constitucional fundamental do art. 7º da Constituição Federal, à garantia de um patamar mínimo civilizatório à dignidade da pessoa humana, e sua exceção o trabalho autônomo, de modo a se presumir a regra e se provar a exceção. Ônus do qual não se desvencilharam a contento as reclamadas. Senão vejamos.
Em depoimento declarou a reclamante:
"...que trabalhava num hospital e foi indicada para trabalhar numa residência; depois a home doctor chegou na residência e passou a trabalhar pela home doctor; depois a cooperativa assumiu a home doctor; responde para a home doctor e para a cooperativa; sempre trabalhou em residencias; ficou 18 anos em uma residência só; nunca teve a carteira assinada, nem pela... home doctor; quando assumiu a residência, não havia outra empresa, somente a home doctor; no início somente havia a home doctor; somente bastante tempo depois veio a cooperativa; inicialmente havia a cooperativa medicalp e depois a coopersaud..."
Já sua testemunha confirmou a subordinação jurídica e pessoalidade com a primeira reclamada:
"... a reclamante é enfermeira e cuida do paciente; as ordens aos enfermeiros e funcionários da casa era a Home Doctor; a própria depoente já ligou para a Home Doctor para chamar outro enfermeiro; isso ocorre há 20 anos; a reclamante tinha controle de horário através de assinatura na hora da chegada e da saída; os relatórios são levados pela enfermeira da Home Doctor; ela vai na casa 1 vez na semana para fiscalizar o que se passa na casa; a depoente não tem conhecimento se há enfermeira de outro lugar; a reclamante recebe ordens da Home Doctor; sabe disso porque tudo é tratado com a Home Doctor; todos os materiais e utensílios da Home doctor; sabe disso porque a depoente é quem recebe esses materiais que são levados de caminhão; todos os outros funcionários são da Home Doctor, inclusive a reclamante; no final do turno de trabalho se não chegasse outro profissional a reclamante deveria continuar trabalhando; isso aconteceu algumas vezes; mas não acontece com frequência; quando isso acontece chega as 11h/12h, mas chega alguém; quando isso ocorreu a reclamante ou a depoente poderiam ligar para a Home Doctor para solicitar outro profissional ... quando a reclamante saía chegava outro profissional para cuidar da paciente, para fazer as outras 12 horas de turno; esse outro profissional era funcionário da Home Doctor..."
Em que pese a única testemunha defensiva ter asseverado o trabalho cooperado fato é que não laborou com a reclamante, enquanto sua testemunha com ela trabalhou e presenciou os fatos que narrou. Destarte, deve prevalecer o depoimento da testemunha da reclamante.
Ainda, não obstante a juntada defensiva dos "Recibos de Produtividade", consignando in generiem seu rodapé a convocação para as assembleias de cooperados (ID. a1ec0ff - Pág. 17) fato é que não vieram aos auto sequer exemplificação de uma assembleia na qual tivesse a reclamante comparecido. Destarte, a realidade meramente jurídico formal dessa documentação não se sobreleva ao princípio jus laboral do contrato realidade. Assim é que nesse aspecto também não convence o trabalho cooperado entre iguais sem que efetivamente se demonstrasse qualquer participação efetiva da reclamante nas assembleias em inúmeros anos de trabalho.
Outrossim, há a prevalência do depoimento testemunhal sobre todos os demais documentos da defesa como genuína expressividade do princípio do contrato realidade, porquanto a prova testemunhal idônea é produzida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, enquanto a documentação é produzida na empresa sob o poder de mando e gestão de sua direção, dando-se mais credibilidade ao que acontecer no dia a dia da relação de trabalho.
Mantém-se.

Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação civil.

Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente